Tribunal: TCU
Processo: 021.089/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 684/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de APOSENTADORIA emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, Ato e-Pessoal no 33255/2022 - Inicial , as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos de rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU = Decisão judicial (16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 583,13) '; Considerando que a unidade jurisdicionada anexou apenas o histórico da ação judicial, no qual verifica-se a informação de que se trata de reclamação trabalhista, referente à incorporação de vantagens pessoais - VPNI; Considerando que, em consulta ao site da Justiça Federal de João Pessoa, não se conseguiu cópia da sentença; Considerando que, de acordo com a Súmula TCU 279, as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença dispuser de outra forma; Considerando que, em consulta aos contracheques de janeiro/2012 (quando começou a aparecer a rubrica judicial) e maio/2023, verifica-se que o aumento na estrutura remuneratória (vencimento básico + GDPST) é suficiente para a absorção total da VPNI judicial; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 14/4/2022 , não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) ; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jane Eyre Cezarina de Sousa Clavijo, Ato e-Pessoal no 33255/2022 - Inicial , negando-lhe registro e expedindo os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.089/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jane Eyre Cezarina de Sousa Clavijo (XXX.389.884-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, caso a incorporação tenha se dado por decisão administrativa ou por decisão judicial não transitada em julgado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, em substituição ao Ato e-Pessoal no 33255/2022 - Inicial , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. disponibilize, no prazo de trinta dias, contados da ciência, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.